Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738413-69.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE NUNES DE MIRANDA PACIENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, quanto à Carta de Guia de mov. 8.1 (Ação Penal no 2006.01.1.124748-0 – PJe n. 0042941-83.2006.8.07.0001 – IP 32/2005-CGP (mov. 76.1), bem como indeferiu o pedido de declaração de incidência de leis posteriores e benéficas ao paciente, as quais nulificariam o título executivo penal exarado no Processo Penal Físico n. 2007.01.1.017809-5 (PJe n. 0055349- 72.2007.8.07.0001), nos autos do processo de execução SEEU n. 0409002-48.2019.8.07.0015. O pedido liminar, o qual se cingia à suspensão da execução da pena de condenado definitivo, foi indeferido (ID 51256984). Vieram as informações da autoridade judiciária apontada como coatora (ID 51736880). Nesta data, a Defesa Técnica do paciente (Dra. Viviane Nunes de Miranda) protocolou petição (ID 51916690), na qual requereu seja deferida tutela cautelar liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a mesma decisão, até conclusão do julgamento da presente impetração. 2. Nada a prover em relação ao novel pedido feito pela Defesa Técnica na via estreita de “habeas corpus”, quanto à Recurso de Agravo em Execução interposto. O pleito liminar do “writ” já foi apreciado e consignado que não havia nas decisões objurgadas (as mesmas do Recurso de Agravo em Execução interposto) flagrante ilegalidade que justificasse a suspensão da execução do condenado definitivamente. Colaciona-se trecho pertinente do “decisum”: No caso, trata-se de condenado definitivo a cumprir pena em regime fechado, razão pela qual a expedição de mandado de prisão condenatória não configura constrangimento ilegal. Porém, no caso em exame, até o momento não houve a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de suspender a execução da pena de condenado definitivamente, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade, pois proferida em consonância com a hodierna jurisprudência. Ainda, mister a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução do sentenciado, bem como uma análise pormenorizada do caso, uma vez que já interpostos diversos recursos, inclusive com os temas abarcados nesta impetração, não cabendo ao Tribunal rever suas próprias decisões ou dos Tribunais Superiores. A análise, contudo, ocorrerá quando do julgamento do mérito do “writ” pelo Colegiado. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Após, retornem-se os autos para julgamento do mérito do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 29 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator